Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713908-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PATRICIA RODRIGUES MATOS PACIENTE: MARCOS ARTHUR LOURENCO GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS ARTHUR LOURENCO GONCALVES, preso em 25/03/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Alega a impetrante que a fundamentação para indeferir o pedido de revogação da prisão do paciente é inidônea e não foi justificada a não aplicação de outras medidas cautelares, as quais se mostram suficientes e adequadas ao caso, bem como o juízo se utilizou do quadro atual de pandemia para fundamentar o indeferimento, mas a Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, determina a excepcionalidade das novas ordens de prisão preventiva. Sustenta que o paciente é menor de 21 anos, possui residência fixa e exerce ocupação lícita. Ademais, sofre de grave patologia, com manifestações de ansiedade generalizada, com dor no peito, palpitação e sensação de morte iminente, conforme laudos médicos, e faz uso de medicamento, o qual não toma desde que foi preso, sendo que tem diversos surtos no presídio. Discorre sobre a pandemia pelo novo coronavírus e diz que podem ser aplicadas outras medidas, inclusive o monitoramento eletrônico ou a prisão domiciliar. Afirma que não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar e a prisão foi baseada no reconhecimento da suposta vítima. Diz, ainda, que, em caso de condenação, não será imposto regime fechado, razão pela qual a prisão revela-se desproporcional. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de outras medidas cautelares alternativas que especifica, inclusive a monitoração eletrônica. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da prisão domiciliar (ID 16381203). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que a decisão não está idoneamente fundamentada, não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar, podem ser aplicadas outras medidas cautelares, como monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar, o paciente possui condições pessoais favoráveis, a prisão é exceção, bem como a segregação cautelar se mostra desproporcional, porquanto o paciente pode ser condenado a regime fechado, ele possui enfermidade e deve ser revista sua prisão em razão a pandemia. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante informa a denúncia, no dia 24/11/2019, por volta das 8h50min, em frente ao Varejão da Fartura, no Núcleo Bandeirante, o paciente e mais um indivíduo não identificado, em unidade de desígnios, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo empregada contra Maria Elizabeth Magalhães de Queiroz Carreira, um cordão de ouro, o veículo Fiat/Toro, de placas PAT 9656/DF e uma bolsa com aparelho celular, além de diversos cartões e documentos. A denúncia está respaldada pelas demais peças dos autos, como a Portaria de Instauração do Inquérito Policial, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Relatório Policial e o Laudo de Perícia Papiloscópica, além da prova oral, sendo que a vítima afirmou que reconheceu o paciente, tanto em suas declarações na polícia como no auto de reconhecimento (download- p. 46-47), além de ter sido a impressão digital do paciente encontrada em um saco no carro da vítima. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, e registrou que o paciente possui envolvimento em outros crimes de natureza patrimonial. Confiram-se os fundamentos: “A medida em apreço afigura-se excepcional, só podendo ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, especialmente os depoimentos tomados em sede policial, há demonstração da ocorrência do delito, em tese, capitulado no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. Compulsando os autos, verifica-se da sua folha de antecedentes penais o envolvimento recente do denunciado em outros crimes de natureza patrimonial (ID 58651840), o que demonstra sua contumácia na criminalidade, o que dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. (...) A saber, tratando-se da ordem pública, é cediço que a restrição excepcional da liberdade do réu antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, ressalto que a segregação cautelar se justifica mesmo no cenário atual, vivenciado pela sociedade brasileira e pela brasiliense em particular. O modo de vida do acusado, ligado ao cometimento reiterado e sistemático de crimes patrimoniais inclusive com uso de violência e grave ameaça, põe em xeque a comunidade, especialmente num momento em que todas as forças do Estado estão voltadas à contenção da ação ímpar em âmbito global” (download – p. 88-89) – negritos nossos. Do mesmo modo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora registrou a ausência de fato novo para a revisão da prisão e igualmente destacou a reiteração delitiva. Confiram-se: “Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, fica este magistrado vedado a proceder revisão de decisão proferida por outro magistrado, de mesma instância. Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Por fim, ressalto que a segregação cautelar se justifica mesmo no cenário atual, vivenciado pela sociedade brasileira e pela brasiliense em particular. O modo de vida do acusado, ligado ao cometimento reiterado e sistemático de crimes inclusive com uso de violência e grave ameaça, põe em xeque a comunidade, especialmente num momento em que todas as forças do Estado estão voltadas à contenção da ação ímpar em âmbito global. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva (...)” – download – p. 26 – negritos nossos. Consoante consta da folha de antecedentes criminais do paciente, ele responde a duas ações penais, por roubo circunstanciado e receptação. Do mesmo modo, as circunstâncias do roubo denotam sua periculosidade, uma vez que praticou o crime com um comparsa, o qual encostou a arma de fogo na barriga da vítima, após ela ter entregue as chaves do carro e a bolsa e arrancou-lhe o cordão de ouro que estava no pescoço, o que se mostra grave. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, as quais, aliadas à folha penal do paciente, revelam sua periculosidade e demandam maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Assim, as decisões mostram-se adequadamente e suficientemente fundamentadas. No que concerne à alegação de que o paciente deve ser solto em razão da pandemia que acomete o país atualmente, tem-se que, de fato, na Recomendação nr. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco como sendo idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Entretanto, a impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma a alguma das hipóteses acima, não juntou laudo pericial que ateste o estado de saúde do paciente, limitando-se a apresentar relatórios e receita de maio e dezembro de 2019, os quais informam que ele é portador de ansiedade generalizada (download – p. 22-24), o que não se mostra satisfatório para justificar a soltura. Do mesmo modo, inexiste prova de que o presídio em que ele se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento ou que esteja sob ordem de interdição. No tocante ao pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, tem-se que não se mostra possível no presente caso, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta aos pacientes, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de junho de 2020 16:22:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator